Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ART. 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento de valores realizado pela exequente. 1.1. Recurso aviado pela exequente a fim de que fosse autorizado o levantamento de valores sem caução, ou subsidiariamente, que os patronos pudessem levantar valores referentes aos honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar.
2. Na origem, a exequente, ora recorrente, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferida em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito até março de 2021. 2.1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar a possibilidade de liberação imediata, em favor da parte exequente, dos valores depositados pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença, antes da ocorrência do trânsito em julgado do título exequendo sem que seja necessário o recolhimento de caução. 2.2. Cabe ressaltar que, em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado nos autos depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa apenas nas hipóteses dos arts. 520, IV e 521 do CPC. 2.3. Apesar da previsão legal quanto à possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de procedimento excepcional que deve ser interpretado restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e a possibilidade de retorno ao estado inicial do processo – status quo ante –, caso provido recurso da parte adversa.
3. No caso, o crédito em questão decorre de relação contratual, que diz respeito a diferenças havidas da aplicação de índice de correção monetária indevido sobre operações de crédito rural, não se enquadrando, portanto, no inciso I do artigo 521 do CPC. 3.1. A agravante não demonstrou estar em situação de necessidade que justifique o levantamento dos valores depositados sem a necessária caução, consoante exige o inciso II do dispositivo em questão. 3.2. Ademais, no caso em tela, embora a recorrente noticie a pendência apenas de agravo contra decisão denegatória de recuso extraordinário, em consulta pública ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que nos autos do feito originário ainda se encontra pendente de apreciação recurso de agravo interno pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF), o que afasta a hipótese do art. 521, III. 3.3. Ressalte-se, ainda, que embora a agravante argumente que o título provisório esteja em consonância com entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 521, IV, não se pode ignorar que o parágrafo único desse mesmo dispositivo prevê uma cláusula geral que, avaliada a partir do caso concreto, pode significar a necessidade de manutenção da caução quando a sua dispensa puder resultar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. 3.4. Em outras palavras, mesmo quando demonstrada alguma causa de dispensa de caução, essa dispensa não pode ser deferida se a liberação dos valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese. 3.5. De fato, não consta dos autos qualquer elemento que permita a conclusão de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, a exequente teria condições de restituir ao executado os valores de imediato, evidenciando o perigo de dano grave de incerta reparação a que faz menção o parágrafo único do art. 521. 3.6. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “(...)1. Nos termos do inciso IV do art. 520 do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Não demonstrada qualquer das hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, o levantamento de valor substancioso depositado pelo executado, sem a devida caução, pode resultar em risco de dano grave e de difícil reparação. 3. Recurso conhecido e não provido. (07355241620218070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022).
4. Agravo de instrumento desprovido.